Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-14.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, §1o, INCISO I, DA LEI N. 9503/97). DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, a condenação por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, é apta a caracterizar os maus antecedentes.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
3. Apesar do “quantum” ter sido estabelecido em patamar inferior a 4 (quatro) anos, por se tratar de réu portador de maus antecedentes, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
4. Recurso parcialmente provido, sem alteração da pena.